Tribunal: STF
Processo: ARE 1421868
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (eDOC 7, p. 7-8):



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. TÉCNICA DE JULGAMENTO EXPANDIDO (ART. 942 DO CPC). IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO WRIT CONTRA LEI EM TESE. PRELIMINAR REJEITADA. COBRANÇA DO IPVA SOBRE EMBARCAÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 155, III, CF. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELA CORTE ESPECIAL. ART. 481, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. QUESTÃO JÁ ANALISADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONFIRMADA. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO, PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO. 



    1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Pernambuco, em face da Sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0002630-36.2016.8.17.2001, que concedeu a segurança à parte autora para obstar o lançamento do IPVA em face de três embarcações dos impetrantes. 



    2. Inicialmente, verifica-se que a matéria analisada nos presentes autos é hipótese de Reexame Necessário, pois a sentença proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal, conforme o disposto no art. 496, I, do CPC. 



    3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que cabe Mandado de Segurança Preventivo para obstar a cobrança de tributo, sem que isto se caracterize impetração contra lei em tese. 



    4. Em que pese a Lei nº. 10.849/1992 já prever a cobrança do imposto sobre embarcações, o Estado de Pernambuco nunca efetuou tal cobrança e a nova Lei nº. 15.603/2015 veio aumentar a alíquota do IPVA sobre embarcações. 



    5. A Lei nº. 15.603/2015, publicada em 30 de setembro de 2015, veio para aumentar a alíquota do imposto que, de acordo com a Lei nº. 10.849/1992 era de 2,5%, e com a nova lei, passou a ser de 6%. Importante mencionar que a lei em comento só teve vigência a partir de 1º de janeiro de 2016, em respeito aos princípios constitucionais da noventena e da anterioridade. 



    6. O art. 155 da Constituição Federal, que elenca os impostos de competência dos Estados e Distrito Federal, dispõe que cabe aos mencionados entes a criação do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. 



    7. Para a análise de mérito do presente Apelo, é imprescindível a análise da constitucionalidade dos dispositivos das Leis Estaduais que preveem como fato gerador da cobrança do IPVA os veículos aquáticos.



    8. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo só pode ser declarada pela maioria absoluta da Corte Especial deste Tribunal, em respeito à Cláusula de Reserva de Plenário, constante do art. 97 da Constituição Federal e do art. 62 da Constituição do Estado de Pernambuco. 



    9. Ocorre que o parágrafo único do art. 481 do Código de Processo Civil permite a apreciação da constitucionalidade da lei pelo Órgão Fracionário do Tribunal, quando a questão já tiver sido analisada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal: “Art. 481. (...) Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a argüição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. 



    10. A questão da cobrança de IPVA sobre embarcações já foi analisada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    11. O Supremo Tribunal Federal vem decidindo, em uma interpretação sistemática e teleológica, o que seria a expressão “veículo automotor”, constante do texto do inciso III do art. 155, por considerar que a Constituição Brasileira só prevê a possibilidade de instituição, por parte dos Estados e Distrito Federal, do imposto sobre os veículos terrestres. 



    12. É inconstitucional a cobrança de IPVA sobre veículos aquáticos, de forma que a cobrança do imposto fere direito líquido e certo da impetrante. 



    13. Reexame Necessário não provido, prejudicado o Apelo voluntário do Estado de Pernambuco. 



    14. Decisão unânime.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição da República, aponta-se violação ao art. 155, III, do Texto Constitucional.



    Sustenta-se a constitucionalidade do art. 7º, VII, da Lei 10.849/1992 do Estado de Pernambuco, que preconiza a exigência de IPVA sobre a propriedade de embarcações.



    A 2ª Vice-Presidência do TJPE inadmitiu o recurso extraordinário, com base na jurisprudência do STF (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    De plano, constato que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte segundo a qual a materialidade constitucional do IPVA não abarca a propriedade de embarcações ou aeronaves.



    Confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. EMBARCAÇÕES E AERONAVES. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1217485 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 20.09.2019)



    “IPVA - Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (CF, art. 155, III; CF 69, art. 23, III e § 13, cf. EC 27/85): campo de incidência que não inclui embarcações e aeronaves.” (RE 255111, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Ac. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ 13.12.2002) 



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. IPVA. EMBARCAÇÕES. NÃO-INCIDÊNCIA. I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. II. - IPVA: campo de incidência que não inclui embarcações. Plenário, 13.09.2002, RE 134.509/AM. III. - Agravo não provido.”(AI 426535 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 03.09.2004) 



    “Recurso Extraordinário. Tributário. 2. Não incide Imposto de Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) sobre embarcações (Art. 155, III, CF/88 e Art. 23, III e § 13, CF/67 conforme EC 01/69 e EC 27/85). Precedentes. 3. Recurso extraordinário conhecido e provido.”(RE 379572, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2008) 



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPVA. AERONAVES E EMBARCAÇÕES. NÃO INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE AUTORIZADORA DO RECURSO. SUPERAÇÃO DO VÍCIO, QUANDO DA LEITURA DAS RAZÕES FOR POSSÍVEL INFERI-LA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(RE 525382 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 12.03.2013) 



    Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente